Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA (SUSCITADO). CRIME DE HOMICÍDIO. CRIMES DE INCÊNDIO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita visão do quadro probatório.
2. Ausentes as hipóteses de conexão previstas no artigo 76 do CPP, não deve haver reunião dos feitos.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina).